Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745706-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA PEREIRA BUENO APELADO: CARBON AGRONEGOCIOS LTDA, ANA LUISA DOMINGUES PEREIRA, ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gabriela Pereira Bueno contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, julgou procedente o pedido da inicial. 2. A sentença declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância nominal descrita na cártula constante do ID no 144208809 (R$ 3.200,00), acrescida de correção monetária (INPC) a partir da data que consta na cártula (4/3/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação na instituição financeira sacada (16/11/2022), conforme Tema no 942 do STJ, a ser pago de forma solidária entre as rés (ID no 60438283). 3. A autora, ora apelante, também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 4. A apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 10. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 12. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.060,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO